Tribunal: TJBA
Processo: 8096090-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096090-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE DO CARMO ARAUJO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a ocorrência de ato ilícito pela apelada e, portanto, o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) há dever de notificação acerca da inscrição dos dados da consumidora no SCR; se (
ii
) ocorreram danos morais; e se (
iii
) a verba honorária deve ser majorada.

III. Razões de decidir

3. O credor tem a obrigação de notificar o devedor em relação ao registro de seus dados em cadastro de restrição de crédito, mesmo que a plataforma de registro seja o SCR.

4. No caso dos autos, a instituição financeira não notificou a consumidora, configurando-se a conduta ilícita e a responsabilidade civil objetiva, uma vez que o dano moral, nesse c
aso, é
in
re

ipsa
.

5. Este Tribunal de Justiça tem fixado indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) em casos similares, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto.

6. Não há se falar em exclusão dos dados da consumidora do SCR, uma vez que a relação contratual existe, assim como a dívida é legítima.

7. Os honorários de sucumbência foram fixados de acordo com os parâmetros legais, não sendo o caso de majoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8096090-42.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALINE DO CARMO ARAUJO
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator